Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
A jurisprudência desta Corte de Justiça já sedimentou o entendimento de que a apuração de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as contribuições realizadas em plano de previdência privada independe de realização de perícia atuarial, o que, no caso, é reforçado pelo fato de que a questão em análise no cumprimento de sentença não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969 e, em decorrência, inexiste a obrigatoriedade de participação de um atuário na perícia ali determinada.
Agravo de Instrumento provido.